Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737003-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO contra a decisão ID origem 170330017, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717739-49.2023.8.07.0007, ajuizada em face de BANCO DE BRASILIA S/A – BRB e CARTÃO BRB S/A, ora agravados. A antecipação de tutela requerida pela agravante foi deferida por este Relator nos seguintes termos (ID 51150485): [...] Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os descontos efetuados pelos agravados sejam limitados a 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal da agravante – observado, no que tange ao contracheque, o art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011 –, bem como para determinar a devolução do valor eventualmente abatido em setembro de 2023 que tenha ultrapassado esse patamar. [...] Na petição ID 51797865, a agravante noticia o descumprimento da liminar, porquanto a soma dos descontos realizados em setembro de 2023 em seu contracheque e na sua conta corrente ultrapassaram 40% (quarenta por cento) de sua renda e não houve restituição. Anexa extrato de conta corrente referente a setembro, contracheque da remuneração relativa a agosto e agendamentos de lançamentos para outubro do corrente ano (IDs 51797867, 51797868, 51797869). A análise dos citados documentos indica que, aparentemente, a soma dos descontos realizados em setembro de 2023 ultrapassaram 40% (quarenta por cento) de sua renda mensal, e não há notícia de restituição do excedente. Diante desse cenário, intimem-se os agravados para, no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação, comprovarem nestes autos o cumprimento integral da decisão ID 51150485, sobretudo no que concerne à devolução da quantia excedente descontada em setembro de 2023 e à prova da adequação dos lançamentos programados para os meses subsequentes à limitação contida na liminar deferida. Destaco que o descumprimento da determinação acima acarretará a incidência de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de posterior revisão em caso de recalcitrância. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator